Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721801-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAICE GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO MERCANTIL S/A, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual pretendia a suspensão de descontos de empréstimos em sua conta corrente (ID 237818410, autos originais). Em suas razões, sustenta: 1) ter ajuizado ação revisional de contratos de empréstimos celebrados com o agravado; 2) é aposentada do INSS e recebe benefício mensal bruto de R$ 3.287,84; 3) possuía 9 empréstimos consignados que comprometiam aproximadamente 35% da sua margem consignável; 4) mesmo com esse nível de comprometimento, o agravado ofereceu-lhe mais 3 empréstimos pessoais adicionais, com desconto direto em conta corrente; 5) as contratações ocorreram via Whatsapp, sem clareza e transparência; 6) acreditava que os novos contratos tinham condições similares as do contrato 582347311, que possui taxa de juros significativamente inferior; 7) após os descontos (consignados e em conta corrente), resta-lhe apenas R$ 817,45 para sua subsistência mensal, o que viola seu mínimo existencial; 8) é idosa, aposentada e está superendividada; 9) o valor mensal de R$ 817,45 é insuficiente para garantir suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e transporte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os descontos em conta corrente ou, subsidiariamente, sejam limitados a 30% do valor das parcelas que seriam devidas com a aplicação da taxa de juros de 1.65% a.m. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de suspensão de descontos de empréstimos. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não constam nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Os extratos da conta mantida no Banco Mercantil, a princípio, não revelam o grau de comprometimento da renda da agravante. Os extratos de janeiro e fevereiro de 2025 não demonstram qualquer desconto de empréstimo. O extrato de abril de 2025 menciona o desconto de apenas uma parcela de empréstimo, no valor de R$ 281,83. O saldo remanescente do benefício previdenciário é bem superior àquele mencionado pela agravante na petição inicial e é transferido integralmente para outra conta da própria parte, cujo extrato não foi juntado. Ademais, não foram apresentados documentos de despesas mensais para demonstrar prejuízo ao mínimo existencial da recorrente. Assim, não é possível constatar a real situação financeira da agravante ou qualquer ilegalidade que possa ser reparada por decisão liminar. Os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada não estão demonstrados. A probabilidade do direito não foi evidenciada. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator